Tribunal: STF
Processo: MS 28819
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília contra decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, com fundamento na jurisprudência da Corte.



    O agravante alega, em síntese, a inaplicabilidade o tema 494 ao caso dos autos. A esse propósito, afirma que a questão constitucional apreciada no referido paradigma cingiu-se à “possibilidade da limitação da eficácia temporal da decisão transitada em julgado em razão do advento de fato novo – qual seja, a efetiva incorporação do reajuste realizada, naquele caso, por força de dissídio coletivo que abrangeu a categoria –, fato este ocorrido posteriormente à formação da coisa julgada e, portanto, por ela não abrangido”. (eDOC 27, p. 3-4)



    Aduz que o recebimento da parcela em discussão está amparado pela coisa julgada, de modo que o pagamento deve ser mantido em atenção ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, aduz que se trata “da prevalência do princípio que norteia o ordenamento jurídico, que é o da estabilização das relações jurídicas, associado à boa-fé do destinatário e à proteção da confiança estabelecida a partir de uma situação já consolidada com o passar dos anos”.



    Assevera que, acaso mantido o entendimento de que é aplicável ao caso o tema 494 da repercussão geral, é necessária a modulação dos efeitos da decisão.



    Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, sob o fundamento de que “a supressão de parcela substancial das remunerações/proventos/pensões de quase 5 mil beneficiários, percebida há mais de 32 anos – e que, atualmente, equivale a até 22,9% da remuneração/proventos/pensões –, implica redução que pode comprometer o próprio mínimo existencial”. 



    Defende ainda que o prazo para a atualização da folha de pagamento encerra-se no dia 16 de junho, o que demonstraria a urgência da concessão do referido efeito suspensivo.



    Decido.



    Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.



    Assim, verifica-se que a concessão do efeito suspensivo ao recurso está condicionada à coexistência de dois requisitos: a) possibilidade de ocorrência de dano grave; e b) probabilidade de provimento do recurso.



    No caso dos autos, diante das razões apresentadas pelo agravante e por motivos de segurança jurídica, verifico haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento de efeito suspensivo ativo ao recurso.



    Registro que após o transcurso do prazo para contrarrazões ao presente agravo regimental, pautarei imediatamente os autos para julgamento virtual.  



    Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao agravo interno, para que não sejam realizados quaisquer descontos, referente à URP/89, da remuneração dos substituídos, até o julgamento final do recurso.



    Comunique-se, com urgência, à Fundação Universidade de Brasília.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente